Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-49.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução – Pretensão à anulação do débito tributário, constituído após adiantamento do pagamento de ICMS em operação sujeita à suspensão (remessa de mercadorias para demonstração) – Interpretação adequada do artigo 319 e seguintes do RICMS – Ainda que superado o prazo de suspensão de 60 (sessenta dias) determinado em legislação, com o retorno da mercadoria após

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à Execução – Pretensão à anulação do débito tributário, constituído após adiantamento do pagamento de ICMS em operação sujeita à suspensão (remessa de mercadorias para demonstração) – Interpretação adequada do artigo 319 e seguintes do RICMS – Ainda que superado o prazo de suspensão de 60 (sessenta dias) determinado em legislação, com o retorno da mercadoria após tal prazo resta fulminado o fato gerador responsável pela incidência do ICMS, devendo haver creditamento – Ainda, como o imposto foi recolhido de maneira antecipada pelo contribuinte, não há que se falar em prejuízo ao Erário, ou usufruto indevido de crédito tributário, na medida em que a Administração Pública também usufruiu de tais impostos recolhidos antecipadamente por todo o período até o crédito futuro – Insubsistente, então, tanto a obrigação de pagamento de ICMS, em duplicidade, como as multas referentes às irregularidades administrativas correspondentes – Império da prática ao qual o contribuinte deu encaminhamento adequado e proporcional, com respeito à ordem tributária – Sentença reformada – Recurso da Embargante provido, recursos oficial e da Fazenda não providos.